Tribunal: TJBA
Processo: 8005955-21.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8005955-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 80, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº. 27/1995. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO DECORRENTE DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO TEMA 1.150 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia – FESPUMEB contra o inciso VI do art. 80 da Lei Municipal nº 27/1995, do Município de Gentio do Ouro, que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. A requerente alega violação ao art. 4º, caput, da Constituição do Estado da Bahia e aos arts. 7º, I, e 41, §1º, da Constituição Federal, sustentando que a norma permite a demissão arbitrária de servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a previsão de vacância do cargo público em razão da aposentadoria, estabelecida em lei municipal, viola normas constitucionais estaduais e federais; (ii) estabelecer se a regra prevista na Emenda Constitucional nº 103/2019 pode retroagir para alcançar aposentadorias concedidas antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça estadual exerce o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais tendo como parâmetro a Constituição do Estado, salvo quando houver dispositivos federais de reprodução obrigatória, como é o caso das normas sobre servidores públicos. 4. O art. 37, §14, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, prevê expressamente que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1150 de repercussão geral, fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), quando há previsão legal local de vacância, não pode ser reintegrado ao mesmo cargo, pois isso violaria o princípio do concurso público e a vedação à acumulação de proventos e remuneração. 6. A lei municipal impugnada não inova no ordenamento jurídico ao prever a aposentadoria como causa de vacância, pois a própria Constituição Federal já adota esse entendimento. Assim, não há violação à estabilidade dos servidores públicos. 7. A regra de transição do art. 6º da EC nº 103/2019, que impede a aplicação do §14 do art. 37 para aposentadorias concedidas antes da emenda, não se aplica quando há lei municipal específica determinando a vacância nesses casos, conforme precedentes do STF. 8. Diferentemente do alegado pela requerente, a norma municipal não configura despedida arbitrária ou demissão, e nem criou nova hipótese de perda do cargo pelo servidor público para além daquelas previstas no art. 41, §1º, da Constituição Federal, prevendo apenas uma forma vacância (desocupação) do cargo, em razão da concessão de aposentadoria em favor do servidor. V. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O inciso VI, do art. 80 da Lei Municipal nº. 27/1995 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gentio do Ouro), que prevê a vacância de cargo público em caso de concessão de aposentadoria em favor do servidor não ofende a Constituição. 2. A regra de transição do art. 6º da EC nº 103/2019 não impede a aplicação de leis municipais que já previam a vacância por aposentadoria antes da referida emenda. 3. O servidor aposentado pelo RGPS, quando há previsão de vacância em lei local, não tem direito à reintegração ou manutenção no cargo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1150. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, I; 37, §14; 41, §1º; 125, §2º; EC nº 103/2019, art. 6º; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º; Lei Municipal nº 27/1995, art. 80, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.302.501/PR (Tema 1150), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.10.2022; STF, Suspensão de Segurança nº 5612, Rel. Min. Rosa Weber, j. 2023; TJ-RS, ADI nº 70074114778, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 30.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direita de Inconstitucionalidade nº. 8005955-21.2024.8.05.0000, em que figura como requerente a FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA – FESPUMEB e, como requeridos, o MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO E A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENTIO DO OURO. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA